Tribunal: TJDFT
Processo: 0731937-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA E AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA POR CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO DE MÚTUO. IDENTIDADE. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA AFINADA. CAUSA DE PEDIR REMOTA SIMILAR. PRETENSÃO DE COBERTURA DO MÚTUO QUE APARELHA A PRETENSÃO INJUNTIVA VIA DO SEGURO CONTRATADO PELO MUTUÁRIO. CONEXÃO. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DUMA AÇÃO PARA QUE O JULGAMENTO DE AMBAS SEJA REALIZADO SIMULTANEAMENTE. LEGITIMIDADE. MEDIDA AFINADA COM O VÍNCULO CONECTIVO E COM OS EFEITOS QUE IRRADIA (CPC, ART. 55, §1o). JULGAMENTO DESTACADO DUMA DAS AÇÕES. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Subsistente vínculo conectivo a enlaçar ação injuntiva e ação de cobrança de cobertura securitária, pois aparelhadas pelo mesmo contrato de mútuo, têm idêntica composição passiva e seus objetos têm espectro invertido, conquanto convirjam para a realização do mútuo, demandando a pretensão de cobrança deduzida pelo segurado dilação probatória, enquanto a injuntiva dispensa essa digressão, a suspensão do trânsito da monitória até que aquela outra ação alcance o mesmo estágio, permitindo que sejam julgadas simultaneamente, encerra imperativo legal afinado com o vínculo material que as enlaça (CPC, art. 54, §1o).
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.